Tribunal: TJMT
Processo: 1048499-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048499-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), GENIVALDO SANTOS FERREIRA - CPF: 770.345.202-59 (PACIENTE), Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PEREIRA GUILHERME - CPF: 013.250.802-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA VEICULAR. INGRESSO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de ilegalidade da abordagem policial, das buscas e da vinculação do paciente aos fatos podem ser examinadas na via estreita do
habeas corpus
; e (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva está amparada por fundamentação concreta apta a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
, por sua cognição sumária, não admite o exame de alegações cuja apreciação dependa de incursão aprofundada no acervo probatório, com reconstituição dos fatos e valoração dos elementos de prova, por se tratar de matéria reservada à instrução criminal e ao juízo natural da causa.

A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, revelada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e por circunstâncias indicativas de atuação estruturada para o transporte da droga, aptas a demonstrar risco à ordem pública.

A existência de elementos indicativos de reiteração delitiva, especialmente quando o investigado se encontra em cumprimento de pena por delito da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, afastando a suficiência das medidas cautelares diversas e a relevância isolada de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
O
habeas corpus
não constitui via adequada para o exame de questões que exijam revolvimento fático-probatório ou análise aprofundada de matéria reservada à instrução criminal. 2.
A expressiva quantidade de droga apreendida e as circunstâncias concretas da prática delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.
3.
O risco concreto de reiteração delitiva autoriza a custódia cautelar e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 315, 319, 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC Criminal n. 1033833-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10/10/2025; TJMT, HC Criminal n. 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18/12/2025; Enunciado n. 42/TCCR, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/201, DJE de 12/04/2017;
TutPrv
no HC n. 1.073.834/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15/04/2026, DJEN de 22/04/2026; Enunciados n. 06 e n. 43 da Turma de Câmaras Recursais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Genivaldo Santos Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1022782-98.2025.8.11.0042,
converteu
a
sua
prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da abordagem policial e das diligências subsequentes, por terem sido originadas de denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias de verificação; (
ii
) a ausência de elementos probatórios aptos a vincular o paciente ao veículo Fiat
Doblò
onde foi localizada parte da substância entorpecente apreendida; (
iii
) a ilegalidade da busca realizada no veículo Hyundai HB20 e do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
iv
) a existência de contradições nos relatos policiais e indícios de violência praticada durante a abordagem; e (v) a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção das cautelares impostas.

A liminar foi indeferida por esta relatora.

Regularmente requisitadas, a autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do
Dr. Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026